Tribunal: TJBA
Processo: 8019658-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019658-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS, THIAGO FERNANDES MATIAS, ISRAEL SANTANA DE ANDRADE DIAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
menta
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Autor, mantendo a sentença de improcedência do pedido de anulação de ato administrativo punitivo.

II. Questão em discussão

Analisar o requisito de admissibilidade da tempestividade dos Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

O prazo para a oposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, conforme o Art. 1.023 do Código de Processo Civil. A contagem do prazo se inicia no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação, nos termos do Art. 224 do Código de Processo Civil. No caso concreto, os Embargos foram protocolados após o transcurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração não conhecidos por intempestividade.

Tese de julgamento:
O não atendimento ao prazo quinquenal previsto no Art. 1.023 do Código de Processo Civil impõe o não conhecimento dos Embargos de Declaração por manifesta intempestividade, tratando-se de vício insanável que obsta o seu processamento.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.023 do Código de Processo Civil; Art. 224 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019658-50.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante PEDRO DE JESUS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator